Tribunal: STF
Processo: HC 213386
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR: APTIDÃO. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. PARADIGMA: RE Nº 593.818-RG/SC, TEMA RG Nº 150. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2º, DO CP. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 704.528/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, ante a prática do crime do art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirma que o Tribunal considerou, como maus antecedentes, condenação por fato posterior ao do processo em questão. Sustenta que o STJ, em instrumento exclusivo da defesa, supriu a fundamentação do acórdão em apelação, ao considerar, a título de maus antecedentes, condenação do ano de 2007, que, segundo afirma, não constava do pronunciamento. Argui, de qualquer forma, cuidar-se de anotação antiga, inapta a configurar maus antecedentes, presentes os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação a penas perpétuas. Argumenta, ainda, cabível o benefício previsto no § 2º do art. 155 do CP, destacando o pequeno valor do objeto furtado, aproximadamente R$ 600,00. Frisa que se trata de acusado tecnicamente primário.



    6. Requer o afastamento dos maus antecedentes, fixando-se a pena-base no mínimo legal, e o reconhecimento do furto privilegiado.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao assentar os maus antecedentes, salientou:



     “No que tange à alegação de que a decisão ora agravada se utilizou de anotação que não fora mencionada no acórdão a quo para fins de justificar a vetorial dos maus antecedentes, essa não merece guarida. 



    Isso porque o Magistrado sentenciante, apesar de não especificar pormenorizadamente a anotação a que se referia, fez menção expressa à existência de " condenações criminais transitadas em julgado em razão da prática anterior de crimes patrimoniais, sendo uma delas pelo cometimento do mesmo delito apurado nos presentes autos." (fl. 144). 



    Compulsando os autos, verifica-se da folha de antecedentes que há, de fato, anotação de condenação criminal por fato anterior ao cometido nos presentes autos, tal qual apontado pelo d. Magistrado, em decisão datada de 10.09.2007 (Processo Criminal n. 6470/2006, à fl. 56), em que o ora agravante foi condenado como incurso no art. 171, c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão.“( e-doc. 3, p. 224; grifos nossos).



    8. Embora o Tribunal de origem tenha destacado anotação criminal inapta a configurar os maus antecedentes, por ser posterior ao fato em julgamento, fez menção expressa a respeito da existência de “condenações criminais”, indicando a folha de antecedentes criminais do acusado, na qual consta a condenação anterior reveladora de maus antecedentes. Já o Juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, ressaltou: “(...) verifica-se que o acusado ostenta maus antecedentes, impondo-se a majoração da pena-base em 1/6 (...)” (e-doc. 3, p. 22). Na sequência, ao indeferir pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ressaltou que “[o] acusado ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado em razão da prática anterior de crimes patrimoniais, sendo uma delas pelo cometimento do mesmo delito apurado nos presentes autos”. Assim, surge inviável afastar a valoração negativa dos antecedentes, pois existe registro de condenação anterior a respaldá-la, em que pese a inaptidão do outro.



    9. Quanto à possibilidade de valoração negativa dos antecedentes utilizando-se de condenação cuja pena se extinguiu há mais de 5 anos, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020). Eis a ementa do referido julgado:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.”



    (RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).



    10. Também não prospera o articulado em relação ao reconhecimento do furto privilegiado (§ 2º do art. 155 do CP). O objeto furtado (celular) não pode ser considerado de pequeno valor, como exige a norma, pois avaliado em aproximadamente R$ 600,00, à época dos fatos (2019), representava cerca de 60% do salário mínimo vigente — R$ 998,00. Somado a isso, a vítima também sofreu prejuízo decorrente da destruição do vidro do veículo onde se encontrava o bem furtado.



    11. Assim, mostra-se acertada a conclusão esposada pelo Tribunal de Justiça:



    “Por sua vez, não há que se falar na aplicação do furto privilegiado, eis que os requisitos do artigo 155, §2°, do Código Penal, não se encontram preenchidos, uma vez que não pode ser considerado de pequeno valor o bem furtado (R$ 600,00 - pp. 39), ainda mais levando-se em conta o prejuízo experimentado pela vítima em razão da destruição do vidro do veículo, bem como por ostentar o apelante maus antecedentes (pp. 56/60).



     Assim, considerando as circunstâncias do caso e a personalidade do acusado voltada para a prática criminosa, não há como aplicar o privilégio em questão, pois tal aplicação não se mostraria capaz de cumprir as exigências preventivas e repressivas da pena, funcionando, ao revés, como incentivo à continuidade da carreira criminosa do apelante.” (e-doc. 3, p. 70).



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Furto qualificado. Valor do bem. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “[o] furto qualificado privilegiado encerra figura harmônica com o sistema penal no qual vige a interpretação mais favorável das normas penais incriminadoras, por isso que há compatibilidade entre os §§ 2º e 4º do art. 155 do Código Penal quando o réu for primário e a res furtivae de pequeno valor, reconhecendo-se o furto privilegiado independentemente da existência de circunstâncias qualificadoras” (RHC 115.225, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Contudo, esse entendimento há de ser aplicado ao furto qualificado quando preenchidos os requisitos do § 2º do art. 155 do Código Penal, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada. 4. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem deixaram consignado expressamente que o objeto material do delito não poderia ser considerado bem de pequeno valor. Nesse contexto, controvertido até mesmo o pequeno valor do objeto subtraído (aparelho celular smartphone), o acolhimento da tese trazida pela defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 190.152, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.629-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 09/06/2021; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e corrupção ativa. Condenação. 3. Bens de pequeno valor (R$ 75,00). Aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. Impossibilidade. Maior reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.040/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/12/2013, p. 17/12/2013; grifos nossos).



    “FURTO – OBJETO DE PEQUENO VALOR. A questão do pequeno valor da coisa furtada é resolvida ante a circunstância judicial consequências do crime, considerando-se o artigo 155, § 2º, do Código Penal.”



    (HC nº 129.361/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/12/2015, p. 31/03/2016; grifos nossos).



    13. Importante ressaltar que não se desconhece orientação jurisprudencial no sentido de ser viável a observância do disposto no art. 155, § 2º, do CP apenas quando o valor objeto subtraído não suplantar a importância de um salário mínimo. 



    14. Ocorre que, ausente definição no preceito em tela acerca do valor considerado de pequena importância econômica para fins de aplicação do benefício, o magistrado não está adstrito à citada baliza jurisprudencial, uma vez se cuidar de parâmetro que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, impor a aplicação do citado privilégio quando o bem subtraído for inferior ao valor mencionado. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator